Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000368-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prova Ilícita, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), VICTOR ULISSES SEGER SILVA - CPF: 060.221.831-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO E IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DAS DILIGÊNCIAS INQUISITORIAIS –
EXISTÊNCIA

DE FUNDADAS SUSPEITAS - ATO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO
A POSTERIORI
PELOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – DELITO PERMANENTE – DEPOIMENTO DOS AGENTES DE SEGURANÇA QUE SE MOSTRAM IDÔNEOS E EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS INDÍCIOS COLHIDOS ATÉ O MOMENTO – EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE RESTARAM SUPERADAS COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA -
2. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – SUPERLOTAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA – GRAVE PROBLEMA DE ORDEM NACIONAL QUE NÃO SE MOSTRA, POR SI SÓ, HÁBIL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Considerando que a entrada no domicílio do paciente se deu em razão da existência de fortes indícios da
ocorrência de crime de natureza permanente (tráfico de drogas), é possível a
entrada forçada no domicílio
e a apreensão em flagrante do suspeito, devidamente justificadas
a posteriori.
Outrossim, os depoimentos prestados pelos agentes de segurança, juntamente com as fotografias acostadas aos autos, se mostram idôneos a embasar as fortes suspeitas da ocorrência do crime, ao menos nesse momento processual, que não se presta à análise aprofundada das provas.

2.

Estando as razões de decidir no sentido de que a prisão preventiva se apresenta indispensável para a garantia da ordem pública, por ter havido a apreensão de grande quantidade entorpecentes [10kg de MACONHA], embalados em diversas porções, o que demonstra a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada e a periculosidade social do suspeito, que, aparentemente, não é traficante ocasional, pois as circunstâncias fáticas indicam dedicação ao comércio malsão, conclui-se pela legitimidade da medida extremada, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, apresentando-se insuficientes as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

No que tange à superlotação da cadeia pública em que se encontra recluso o paciente, não se descuida tratar-se de reflexo decorrente do grave problema nacional relativo à superlotação do sistema carcerário brasileiro, o qual, contudo, não constitui argumento hábil, por si só, a justificar a concessão da liberdade do paciente, mormente quando devidamente motivada a decisão que decretou o enclausuramento.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES

PACIENTE

VICTOR ULISSES SEGER SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, da Lei n.° 10.826/03.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a necessidade do relaxamento da prisão preventiva por
ilegalidade do flagrante perpetrado
,

haja vista que os agentes de segurança, pulando o muro da residência,

invadiram o domicílio do paciente
, em período noturno, sem qualquer autorização judicial,
e desacompanhados de justificativas e elementos seguros que autorizassem a
diligência.

Em um segundo momento, assevera que há várias irregularidades que também seriam capazes de
macular o flagrante
, a exemplo da
ausência de registro em vídeo e áudio da integralidade da diligência
, argumentando, nesse desiderato, que os policiais registraram apenas as imagens após a abordagem, afirmando que o paciente estaria com drogas em seu bolso, ademais, aduz ser deveras
frágil o testemunho prestado pelos policiais
a respeito da abordagem, uma vez que
além da prova oral colhida encontrar-se isolada, foi produzida pelos próprios responsáveis pelo ato
.

Lado outro, assevera que
a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
, na medida em que o d. juiz de 1o grau
limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação, além invocar a pretensa necessidade de
"preservação da ordem pública"
sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco que a liberdade do agente poderia ocasionar.

Nessa ordem de ideias, aduz ser o paciente jovem (21 anos de idade), primário, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e pai de uma criança de 02 (dois) anos de idade, o que, aliado a inexistência de demonstração do
periculum libertatis
, revela ser desnecessária a imposição de medida segregatícia em seu desfavor, sendo mais adequada a substituição por cautelares menos severas, previstas no do art. 319 do CPP.

Enfim, invocando as péssimas condições do presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira, “Ferrugem”, de Sinop/MT, e o fato de que até a realização da audiência de custódia não haviam sido realizados os exames de corpo de delito para verificar o estado físico do paciente, assevera que o paciente faz jus à concessão da liberdade provisória.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 114824992 ao ID 114825951.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 114825955) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob os IDs 115375452 a 115378950.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 117736485).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o paciente
José Lucas dos Santos
se encontra com a liberdade restrita desde o dia
14/01/2022
por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no art. 33, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, da Lei n.° 10.826/03 pois teria sido surpreendido por agentes de segurança pública na posse de substâncias ilícitas e, em diligências realizadas em sua residência, teriam sido encontrados cerca de 10kg de substância análoga à MACONHA e 18 (dezoito) munições cal .38.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

1.

Da ilegalidade do flagrante – invasão domiciliar e irregularidades ocorridas no Inquérito Policial
.

Inicialmente, a i. Defesa assevera a ilegalidade do flagrante perpetrado, argumentando que os policiais militares invadiram o domicílio do paciente em horário noturno, sem a devida autorização judicial e pulando o muro da residência.

Ademais, pontua que não fora realizado o exame de corpo de delito no paciente antes da sua entrega no presídio; que a diligência não foi integralmente registrada em vídeo e áudio; e que não há comprovação do livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar, mas, ao contrário, assevera que foram consideradas como verdadeiras as meras declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a diligencia, as quais, no seu entender, são muito frágeis e não se prestam a comprovar a legalidade do ato, pois colidem com as alegações prestadas pelo beneficiário do
writ.

A respeito, entendo pela
impossibilidade de acolhimento das teses defensivas,

isso porque, colhe-se dos elementos informativos encartados aos autos eletrônicos que a guarnição estava em patrulhamento na região do bairro Jardim Gramado, local que é conhecido e frequentemente citado por usuários de entorpecentes como local de venda e armazenamento de drogas, quando visualizou
Victor Ulisses Seger da Silva,
ora paciente,

em frente a uma residência; havendo suspeitas de que o increpado aguardava algumas pessoas para vender drogas, os policiais abordaram o rapaz e localizaram em seu bolso esquerdo a quantia de duas porções de substâncias análogas à MACONHA, embaladas e prontas para a comercialização.

Dada a voz de prisão, narra o Boletim de Ocorrência que o suspeito informou à guarnição que havia adquirido cerca de 10kg de MACONHA de uma pessoa conhecida como “sapateiro”, pelo valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) e que teria acondicionado tais substâncias em sua residência.

Diante das fundadas razões, a equipe se dirigiu a residência do increpado e localizou no quarto do suspeito, dentro de uma cômoda, 07 (sete) embalagens com preços já fixados de substância análoga à MACONHA, 01 (um) pedaço de substância análoga à MACONHA dentro de uma meia, 02 (dois) invólucros de substância análoga à MACONHA, 01 (uma) munição calibre .28 intacta e 18 (dezoito) munições de calibre .38 deflagradas. Por sua vez, em outro cômodo da residência foram localizadas, atrás de uma cama, 06 (seis) tabletes de substância análoga à MACONHA que estavam dentro de um saco de cor preta e uma balança de precisão; já, na sala, fora encontrada também uma máquina de cartão crédito/débito.

Consoante as informações apresentadas pela d. autoridade acoimada de coatora (ID
115375452), as diligências foram registradas
a posteriori
pela equipe policial, por meio dos depoimentos pessoais dos agentes que realizaram a apreensão e também por meio das fotografias, acostadas em documentos de ID 115375496 a 115378950.

Diante desse cenário, ao que tudo indica, inexiste ilegalidade manifesta no flagrante realizado, pois,
tratando-se de
crimes permanentes
(tráfico de drogas e posse irregular de munição), com a existência de fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do ilícito, que devem ser justificadas posteriormente, autoriza-se a entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 603.616/RO, com repercussão geral, assentou que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016)
– destaquei.

Não se descuida ainda da existência de decisões proferidas pelos Tribunais Superiores que estabelecem que a
prova da legalidade e voluntariedade do consentimento para ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato, além da necessidade de que a operação seja registrada em áudio-vídeo
, e preservada tal prova enquanto durar o processo.

Contudo, também é de conhecimento geral que ao julgar o
Habeas Corpus
598.051/SP, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, publicado em 02/03/2021, o Colegiado estabeleceu o prazo de
um ano
para o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão. Como se não bastasse, além do prazo de adaptação não ter se esvaído, em 03/12/2021, durante o julgamento do RE 1.342.077, o Min. Alexandre de Moraes
anulou a decisão que obrigava os policiais a registrarem em áudio e vídeo a entrada em residências
, pois, nas palavras do relator:

"
Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência,
em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE.

Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral,
CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação
(itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa) (...)"
- destaquei

Ademais, não obstante o causídico empreenda esforços visando macular os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram as diligências, entendo que se
o
Enunciado Orientativo n.o 08 TCCR/TJMT
dispõe que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal,
quiçá para embasarem o decreto de prisão preventiva
, mormente em sede
habeas corpus
.

Importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Em sendo assim, por tais fundamentos, não encontro motivos para considerar ilegal o flagrante perpetrado, até mesmo porque, é firme na jurisprudência, inclusive, dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme disposto no
Enunciado orientativo n.o 27
da TCCR/TJMT.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao decreto prisional, encontra-se lastreado na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujos patamares máximos previstos em abstrato, somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

No que se refere
ao
fumus comissi delicti
, o d. magistrado primevo pontua verificar a existência de
indícios
suficientes
de autoria e provas da materialidade delitiva
, mormente em razão do noticiado no Boletim de Ocorrência, nos depoimentos prestados pelos agentes de segurança, no Auto de Apreensão e no laudo de constatação de entorpecentes.

Compulsando os autos, além dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram as diligências, extrai-se do Auto de Apreensão n.° 2022.16.16056 que dentro da residência do increpado, foram encontrados:

“1.
04 (quatro) unidade(s) Maconha
- Tablete de Substância Análoga Maconha em Embalagem Preta, Código de Apreensão 19E43;

2.
08 (oito) unidade(s) Maconha
- Tablete de Substância Análoga Maconha em Embalagem Parda, Código de Apreensão 19E44;

3.
04 (quatro) unidade(s) Maconha
- Porções de Substância Análoga a Maconha em Embalagem Cinza, Código de Apreensão 19E45;

4.
04 (quatro) unidade(s) Maconha
- Tabletes Pequenos de Substância Análoga a Maconha em Embalagem Transparente, Código de Apreensão 19E46;

5. R$ 18,00 (dezoito reais) - DEZOITO REAIS, Código de Apreensão 19E4D;

6. 01(um) unidade(s) CNH em Nome Victor Ulisses Seger Silva, Código de Apreensão 19E47;

7.
01 (um) unidade(s) Máquina de Cartão Cor Azul
, Código de Apreensão 19E48;

8.
01(um) unidade(s) Munição de Calibre .28
, Código de Apreensão 19E49;

9. 01(um) unidade(s) Iphone Xr de Cor Branca, Código de Apreensão 19E4A;

10.
01(um) unidade(s) Balança de Precisão
, Código de Apreensão 19E4B;

11. 01(um) unidade(s) Saco Preto, Aonde Estava Acondicionada a Droga, Código de Apreensão 19E4C;

12. 01(um) unidade(s) Meia Cor Branca, Código de Apreensão 19E4E;

13.
18 (dezoito) unidade(s) Munições de Calibre .38 Deflagradas
, Código de Apreensão 19E4F”
(ID 115375496 – p. 04) - destaquei.

Desta forma, a semelhança do externado pela autoridade acoimada coatora, concluo que os documentos colacionados aos autos, revelam o provável envolvimento do increpado na prática do comércio malsão, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E, em relação ao
periculum libertatis,
a d. autoridade tida por coatora fundamentou a prisão preventiva na
imprescindibilidade de garantir a ordem pública
, por ter havido a apreensão de expressiva quantidade drogas
–
cerca de 10kgs de MACONHA
, a demonstrar a maior potencialidade lesiva das condutas ilícitas perpetradas.

Nesse aspecto, c
umpre esclarecer que
a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, acondicionados em pequenas porções, além de vultosa quantia de dinheiro em espécie
, como no caso em apreço, denota a aparente periculosidade social dos envolvidos e a gravidade concreta do evento criminoso, pois tais produtos, acaso postos em circulação na sociedade, seriam aptos a atingir diversos usuários, de modo a pressupor que os flagrados dedicam-se ao narcotráfico, não se tratando de traficantes ocasionais, mesmo porque, em regra, o indivíduo inexperiente no mundo da ilicitude, não se mantém na posse de quantia expressiva de drogas, seja por receio de ser surpreendido pela polícia ou mesmo porque os próprios líderes do tráfico não lhe confiam tanto material.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, porque as razões de decidir do d. magistrado singular encontram-se lastreadas em elementos concretos contidos nos autos, que demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para salvaguardar a segurança pública, não há como considerar o édito segregatício desprovido de fundamentação idônea, uma vez que bem esclarece a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, porquanto, embora ainda bastante jovem (21 anos), revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Da mesma maneira, entendo por insuficiente as providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, pois a situação concreta revela que a mera vinculação do increpado ao processo mediante a imposição de cautelares diversas do cárcere seria insuficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, podendo, inclusive, servir como uma forma de estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma aparente certeza pela impunidade.

Além do mais, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que eventualmente o encarcerado possua condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade do sujeito representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, diferentemente do que alega o impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada se encontra lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

Por fim, destaco ainda que
a alegada
superlotação da cadeia pública
constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade a todos os segregados cautelarmente, de forma indiscriminada e irresponsável, principalmente em casos como o dos autos, em que fora demonstrada existência de elementos suficientes a justificar manutenção de encarceramento do paciente. Além de que, o
habeas corpus
não se constitui em meio apropriado para a busca da resolução do problema crônico que atinge todo o sistema penal brasileiro.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
VICTOR ULISSES SEGER SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022